Tribunal: TJPA
Processo: 0802825-48.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802825-48.2022.8.14.0000

PACIENTE: RAQUEL SILVA TRAVASSOS

AUTORIDADE COATORA: M.M JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

ART. 121, § 2º, II E IV, DO CPB
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS ANTERIORMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decretação da prisão preventiva na hipótese de descumprimento de medidas cautelares está prevista no
art. 282, II, §4º, do Código de Processo Penal e no
art. 312, §1º, do Código Processual Criminal
;

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
o descumprimento injustificado de condição imposta ao gozo da liberdade provisória constitui motivação idônea para a sua revogação
, não havendo, portanto, ilegalidade da prisão preventiva decretada, nos termos do art. 312, c/c o art. 282, § 4º, do CPP;

3.
Saliento, ainda, que na esteira do recente posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que condições favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da constrição, com o que o fato de ser a paciente primária e ostentar residência fixa e trabalho lícito, nada obsta sua segregação preventiva
;

4.
Convém frisar, ainda, que não vislumbro a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, insculpidas no art. 319, do CPPB, em razão de que se revelam inadequadas e insuficientes, sendo a prisão preventiva, neste momento, necessária a adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6º e no art. 312,
caput
, ambos do Código de Processo Penal;

5. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e no mérito, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 29 de março e término à 14 horas do dia 31 de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA,
29
de março de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
RAQUEL SILVA TRAVASSOS
, em face de ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º
0805898- 06.2021.8.14.0051
.

Consta da impetração que a paciente foi presa preventivamente, por ter, supostamente,
descumprido as medidas cautelares
impostas pelo juízo
a quo
,
concedidas em substituição à custódia cautelar outrora decretada
, ante a prática da conduta delituosa capitulada no art. 121, §2º, inciso II do CPB.

Alega o impetrante o
constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente
, ante a
ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva
diante do descumprimento de medidas cautelares, eis que o juiz o fez de forma genérica, sem atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, visto que
a medida descumprida diz respeito ao fato de a paciente ter passado uma noite fora de casa
, hospedada em um hotel, em dia não útil.

Aduz a
inexistência dos requisitos legais da referida custódia
, pois não há provas indicando que, em liberdade, a paciente poderia
atentar contra a ordem pública
,
comprometer a aplicação da lei penal
ou que fosse
inconveniente à instrução criminal ou à ordem econômica
.

Refere que a paciente possui
bons antecedentes, profissão definitiva e residência fixa
, sendo possível a
aplicação das medidas cautelares previstas nos arts. 317 a 319 do CPP
.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem. E, no mérito, ela sua concessão definitiva.

O
writ
veio a mim redistribuído e, em 15.03.2022 (ID 8526865 – Págs. 49/50), indeferi a medida liminar, momento em que solicitei informações da autoridade coatora e encaminhei os autos ao parecer do Ministério Público de 2º grau.

O Juiz
a quo
, em 16 de março de 2022, através do Ofício 005/2022 – GJ, esclareceu que:

“(...) 1 – DA SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: Nesta oportunidade venho informar a Vossa Excelência que a acusada já foi pronunciada na data de 21.02.2022, sendo que atualmente aguardamos a apresentação das contrarrazões recursais pelo MPPA tendo em vista que a defesa da acusada interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a decisão de pronúncia.

2 – DAS ACUSAÇÕES CONTRA A PACIENTE – Anoto que a paciente foi indiciada pela autoridade policial pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (CP, artigo 121, §2º, incisos II e IV), eis que no dia 21.06.2021 teria matado com uso de arma de fogo seu então namorado, conforme os seguintes fatos relatados na denúncia:

“(...) Consta na peça informativa que, no dia 21/06/2021, no turno da manhã, por volta de 12h00, no apartamento nº 104, situado nos altos do estabelecimento comercial “Casa Cristal”, localizado na Av. Cuiabá, entre as avenidas Plácido de Castro e Borges Leal, Bairro Caranazal, em Santarém/PA, RAQUEL SILVA TRAVASSOS, com animus necandi, movida por sentimento possessivo, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, ceifou a vida de MATTEO LIMA DOS SANTOS, seu então namorado, atingindo-o com três disparos de arma de fogo.

Segundo narrado na peça investigativa, MATTEO era vítima de um relacionamento abusivo por parte de RAQUEL, de quem tentara separar-se em diversas oportunidades (mais de sete vezes).

As testemunhas relataram que a denunciada o agredia psicologicamente com frequentes discussões, em razão do seu sentimento de posse, circunstância evidenciada, também, pelas publicações realizadas pela autora dos fatos em suas redes sociais (prints nos autos).

Restou apurado que, por diversas vezes, MATTEO confidenciou aos seus amigos mais próximos que a convivência era “difícil”, que ela costumava “descontar nele” e que não sabia o que fazer quando as brigas aconteciam, já tendo ocorrido eventos em que RAQUEL invadiu a casa de MATTEO adentrando forçadamente pela janela.

A esse respeito, inclusive, segundo narrado por vizinhos, quando os conflitos aconteciam no apartamento da vítima, frequentado diariamente por RAQUEL, ouviam-se gritos e palavras agressivas proferidos por ela. Em outra ocasião, a denunciada remexeu uma lixeira da moradia de MATTEO em busca de camisinha usada, pois acreditava que ele havia traído-a.

Além disso, RAQUEL o intimidava com a informação de que sabia atirar, pois já tinha participado de cursos de tiro e seu pai era policial militar. Salienta-se que, ao contrário da autora dos fatos, MATTEO foi apontado pelas testemunhas como uma pessoa de personalidade introspectiva, pacífica, conciliadora e que nunca teve intenção de tirar a própria vida.

Outrossim, sabe-se que a vítima exercia sua profissão de artista gráfico, trabalhava em uma empresa de quadrinhos de alcance nacional, havia recebido uma promoção recente e passaria uma temporada em São Paulo/SP, estando no auge de sua carreira.

Nessas circunstâncias de agressividade e possessividade, no dia 20/06/2021, véspera do crime, durante um almoço em família, quando foi comentado sobre a supramencionada viagem, que ocorreria dia 29/06/2021 e duraria cerca de um mês, RAQUEL questionou uma tia da vítima, perguntando “ele vai viajar e não vai mais voltar, né, tia?!”, enfatizando o seu inconformismo com um iminente encerramento definitivo da relação.

Nesse contexto, no dia 21/06/2021, durante a madrugada, por volta de 00h00, uma nova discussão foi iniciada e ouvida pelos vizinhos. Pouco depois, RAQUEL, calmamente, foi à casa da testemunha ANDREIA FERREIRA DE LIMA e pediu o telefone da mãe de MATTEO, a qual reside em São Paulo. Em seguida, voltou ao apartamento da vítima. Após a discussão, em mais um provável fim da relação, MATTEO e RAQUEL desceram as escadas da residência com várias malas da denunciada nas mãos. Em torno de 01h00, RAQUEL foi para a casa de um amigo, a testemunha BRUNO HENRIQUE DA SILVA MOITA, onde passou o fim da noite.

Durante a madrugada, RAQUEL criou/ativou uma conta na rede social Instagram e postou diversos registros fotográficos, cujas legendas eram declarações saudosistas de amor a MATTEO, em uma espécie de “despedida” que ficaria anunciada ao público em geral, revelando que, nesse momento, já tinha a intenção de matá-lo (prints nos autos). Aproximadamente às 06h30, a autora dos fatos saiu da casa de BRUNO e foi até sua residência, onde morava com seus genitores, situada na Rua Monte Castelo, nº 367, Bairro Jutaí, nesta cidade.

Horas depois, de forma sorrateira e sem qualquer autorização, RAQUEL pegou a pistola da Marca Taurus 940, calibre .40, utilizada pelo seu pai, que, como sabido, é policial militar e decidiu retornar à casa de MATTEO para matá-lo, por não aceitar o término da relação. Frisa-se que, para chegar à residência da vítima, RAQUEL andou por alguns metros até uma parada de ônibus. Nesse ínterim, a denunciada gravou alguns vídeos e publicou em sua conta no Instagram, cantando músicas cujas letras referem-se a fins de relacionamentos (vídeos anexos), demonstrando, no mínimo, que RAQUEL premeditou o crime e, morbidamente, almejava que seus seguidores tomassem conhecimento. De fato, a repercussão do caso foi imensa, sendo os seus vídeos republicados em várias redes sociais, o que causou grande revolta e comoção social.

Assim, por volta do meio dia, RAQUEL adentrou no apartamento de MATTEO e subitamente, em um curto intervalo de tempo, o alvejou com quatro disparos sucessivos de arma de fogo, atingindo-o na região mastoidiana (próximo à orelha), no antebraço esquerdo e no crânio. A esse respeito, inclusive, o “laudo pericial de local de crime com cadáver” descreveu que as lesões têm proveniência de ação mecânica e de cunho intencional. Conforme o documento pericial, quando na execução dos 04 (quatro) disparos, não havia qualquer possibilidade de fuga ou defesa da vítima, sendo que destes, 03 (três) atingiram-na, sendo um tangencial, outro transfixante à curta distância e um explosivo, encostado na cabeça, causando explosão craniana. Em razão do estrondo causado pelos tiros, os vizinhos dirigiram-se ao apartamento e observaram, pela janela do imóvel, que MATTEO estava morto, sentado no sofá e ensanguentado. RAQUEL, então, mostrou-se na janela e disse: “pode chamar a polícia”. Ao chegarem, os agentes de segurança pública isolaram a área e tomaram as medidas necessárias, encaminhando a autora dos fatos à Delegacia de Polícia para providências legais, onde exerceu o seu direito ao silêncio. Diante dos fatos narrados e das informações descritas nos laudos periciais, resta explícito o animus necandi da denunciada, uma vez que, por não aceitar o fim da relação amorosa com a vítima, decidiu ceifar a sua vida, alvejando-o com disparos de arma de fogo.

Assim agindo, a denunciada praticou o delito previsto no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro, devendo ser convenientemente processada e julgada, na forma da lei. O laudo resultante da Perícia de Necropsia Médico-Legal (laudo nº 2021.04.000127-TAN, ID nº 33262731), descreveu que a morte da vítima se deu em razão de “hipertensão intracraniana devido a traumatismo crânio encefálico devido a ferimentos por arma de fogo”.

3 – DO ANDAMENTO PROCESSUAL: Anoto que a instrução processual, referente a 1ª fase do Tribunal, já foi encerrada em 21.02.2022, estando agora diante da interposição de Recurso em Sentido Estrito pela defesa da acusada aguardando as contrarrazões recursais para remessa dos autos.

4 – DA PRISÃO DA ACUSADA: Conforme Vossa Excelência poderá confirmar com cópia da decisão em anexo, esse Juízo recebeu manifestação da acusação (MPPA e Assistente de Acusação) demonstrando que a mesma não deu cumprimento as medidas cautelares impostas quando de sua colocação em liberdade, por isso, foi reestabelecida sua prisão preventiva, situação que foi mantida quando da pronúncia, tendo em vista que o caso ainda gera enorme comoção social e a sua colocação novamente em liberdade (após descumprir as medidas cautelares) poderá gerar enorme descrédito ao Poder Judiciário, bem como, para garantia da aplicação da lei penal (visando evitar fuga da acusada, que agora possui conhecimento de que vai ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri).

5 – DO ANDAMENTO PROCESSUAL: Anoto que a instrução processual, referente a 1ª fase do Tribunal, já foi encerrada em 21.02.2022, estando agora diante da interposição de Recurso em Sentido Estrito pela defesa da acusada aguardando as contrarrazões recursais para remessa dos autos.

6 – DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DA PACIENTE: Consultando os Sistema PJe e Libra verificamos que a acusada não possui outros antecedentes criminais. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procuradora de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, opina pelo conhecimento e
denegação
da ordem.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão do
constrangimento ilegal ao direito de locomoção da paciente
, ante a
ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva
diante do descumprimento de medidas cautelares
.

E por fim, alega que a paciente possui
bons antecedentes, profissão definitiva e residência fixa
, sendo possível a
aplicação das medidas cautelares previstas nos arts. 317 a 319 do CPP
.

Analisando detidamente os autos, verifiquei que as pretensões do impetrante
não merecem guarida
.

De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado a paciente –
artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro
,
supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, I, do CPP.

Colhe-se que a paciente foi presa preventivamente em 22.06.2021, pois teria supostamente cometido o crime de homicídio em desfavor de seu companheiro.

Em 14.07.2021, o Magistrado
a quo
, determinou a liberdade provisória da acusada, e aplicou medidas cautelares diversas da prisão, fundamentando que
“(...)
diante da impossibilidade de apresentação da denúncia por vício no inquérito policial, sem que o acusado tenha dado causa, não se sustentam os fundamentos para manutenção da segregação cautelar de qualquer investigado(a). Assim diante do requerimento do órgão acusador de devolução dos autos a autoridade policial para realização de diligências, restando assim afastados os requisitos autorizadores da prisão cautelar da investigada nesta oportunidade concedo a indiciada RAQUEL SILVA TRAVASSOS o benefício da liberdade provisória (...)”.

Posteriormente, sobreveio notícias de que a ré descumpriu as medidas cautelares anteriormente aplicadas.

O Magistrado
a quo
, então, em virtude de representação formulada pelo Assistente de Acusação e requerida pelo Ministério Público, novamente decretou da prisão preventiva da paciente em 26.01.2022, deduzindo os seguintes argumentos:

“(...) passo a verificar se é ou não caso de restabelecimento da prisão preventiva da acusada RAQUEL SILVA TRAVASSOS.

O requerimento da acusação (Assistente de acusação e Ministério Público do Estado do Pará) se encontra presente nos autos como já indicado (Id 48286439 e 48385411) estando esse requisito devidamente preenchido.

Agora passo a analisar de forma concreta se existe provas de que o acusado tenha descumprido alguma das medidas cautelares impostas a ele através da decisão Id 29553342.

Pois bem, para mim a acusação em seus requerimentos demonstrou duas quebras de medidas cautelares de forma clara e patente:

4. Se recolher na sua residência todos os dias úteis até as 21:00 horas e lá permanecer até as 07:00 horas.

5. Se recolher em sua residência durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia naqueles que não forem dias úteis.

Assim, houve total desrespeito as medidas cautelares impostas, pois, a acusada não permaneceu em casa no horário fixado, ou seja, após as 21:00 horas (sexta-feira dia 21.02.2022), bem como, anoto que a acusada não possuía nenhuma autorização judicial para deixar de cumprir aludidas cautelares, muito pelo contrário esse Juízo proferiu decisão mantendo as duas obrigações fixadas para a acusada se manter em liberdade.

Desta feita, tenho que o acusado descumpriu de forma intencional pelo menos duas medidas cautelares diversas da prisão impostas a esse Juízo, demonstrando total falta de desrespeito com o Poder Judiciário, bem como, a necessidade de restabelecimento da prisão preventiva da acusada, para garantia da ordem pública, pois, os fatos se mantidos no ver desse Juízo levarão a total descrédito do Poder Judiciário.

Além disso, caso ser mencionado que nossa jurisprudência já se pacificou que diante da comprovação do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão a decretação da prisão preventiva é a medida correta que se impõe, senão vejamos:

(...)

Desta forma, diante da demonstração pela Acusação de descumprimento, de forma deliberada e intencional, das medidas cautelares diversas da prisão impostas por esse Juízo ao acusado, visando a garantia da ordem pública, como acima demonstrado e com fundamento no artigo 284, § 4º e artigo 312, § 1º, ambos do Código de Processo reestabeleço a prisão preventiva anteriores decretada em desfavor de RAQUEL DA SILVA TRAVASSOS. (...)”.

É cediço que a liberdade provisória é admitida quando não estiverem presentes os requisitos de decretação da preventiva, e quando a lei não a vedar expressamente.

Noutro giro, tal liberdade é vedada quando couber prisão preventiva e nas hipóteses que a lei estabelecer expressamente a proibição.

In casu
, a paciente foi beneficiada com a liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares consistentes em:

“(...)
1. Não cometer um novo crime ou contravenção penal.

2. Residir no endereço declarado, relacionando-se bem com seus familiares e vizinhos, devendo comunicar com antecedência a esse Juízo eventual mudança de endereço;

3. Comparecer nesse Juízo mensalmente, especialmente em um dos dias designados no calendário de apresentação, para informar e justificar suas atividades;

4. Se recolher na sua residência todos os dias úteis até as 21:00 horas e lá permanecer até as 07:00 horas.

5. Se recolher em sua residência durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia naqueles que não forem dias uteis (domingos e feriados).

6. Nunca andar em companhia de pessoas que se encontrem cumprindo pena, seja em regime aberto, semiaberto, fechado, ou livramento condicional, mesmo estando autorizadas a sair do presídio. Não andar acompanhado de menor de idade que esteja cumprindo medida socioeducativa;

7. Não andar em turmas, gangues ou galeras;

8. Nunca portar armas de qualquer espécie;

9. Não usar ou portar em hipótese alguma entorpecentes e bebidas alcoólicas.

10. Não frequentar bares, boates, casas de Show, locais de prostituição, jogos, torneios de futebol ou baralho e lugares similares;

11. Sempre portar documentos pessoais e cópia do Alvará de Soltura.

12. Trazer comprovante de endereço (conta de água, luz, telefone ou declaração de duas pessoas idôneas) por ocasião da primeira apresentação na Secretaria Judiciária desse Juízo, que deverá ocorrer em até 72 (setenta e duas) horas após sua libertação do cárcere.

13. Visando a obtenção da verdade real determino que o acusado não poderá manter qualquer espécie de contato com as testemunhas ouvidas pela autoridade policial.

14. Submeter-se à fiscalização das autoridades encarregadas de supervisionar as presentes condições; (..)”.

Após ser beneficiada com a liberdade provisória, a paciente deixou de cumprir ao menos duas medidas cautelares impostas, quais sejam,
“4. Se recolher na sua residência todos os dias úteis até as 21:00 horas e lá permanecer até as 07:00 horas; 5. Se recolher em sua residência durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia naqueles que não forem dias uteis (domingos e feriados).”,
tendo em vista que conforme consta das informações do Magistrado
a quo
,
a requerente não permaneceu em casa no horário fixado em dia útil, estando ausente após as 21:00 horas, do 21.02.2022, sexta-feira; e não permaneceu em sua casa nas 24 horas do dia 22.02.2022, sábado (primeiro dia do final de semana).

A paciente foi vista no Hotel Sandis Mirante, no município de Santarém, acompanhada de um nacional não identificado, onde permaneceu até parte da manhã de sábado, dia 22.02.2022, descumprindo assim, a medida imposta pelo Juiz
a quo
.

A decretação da prisão preventiva na hipótese de descumprimento de medidas cautelares está prevista no
art. 282, II, §4º, e no
art. 312, §1º, ambos do Código de Processo Penal.

A luz do
art. 282, II, §4º, do Código de Processo Penal
, vemos que
“no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
”.

Já o
art. 312, §1º, do Código Processual Criminal
, prevê que
“a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
.”.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
o descumprimento injustificado de condição imposta ao gozo da liberdade provisória constitui motivação idônea para a sua revogação
, não havendo, portanto, ilegalidade da prisão preventiva decretada, nos termos do art. 312, c/c o art. 282, § 4º, do CPP.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GARANTIDA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Se houver prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, em caso de descumprimento de outras medidas cautelares diversas da prisão, a constrição corporal prevista no dispositivo em referência poderá ser imposta.

3. No caso em apreço, o descumprimento injustificado de condição imposta ao gozo da liberdade provisória constitui motivação idônea para a sua revogação, não havendo, portanto, ilegalidade da prisão preventiva decretada, nos termos do art. 312, c/c o art. 282, § 4º, do CPP. Precedentes.

4. Na hipótese, o Tribunal de origem justificou a prisão preventiva, além do descumprimento da medida cautelar imposta, também pelo modo de execução do delito e pelo fato de o mandando de prisão ter sido cumprido tão somente após 3 anos da decretação cautelar.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso, onde o paciente ameaçou a esposa da vítima com uma peixeira, enquanto os demais corréus, ceifaram a vida da vítima com golpes de facão e machado.

6. Habeas corpus não conhecido. (HC 529.125/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019)

Sobre o tema, vale transcrever entendimento jurisprudencial desta
E.
Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM DOMICILIAR ATRAVÉS DE DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, QUE ESTENDEU ORDEM CONCEDIDA AO CORRÉU EM SEDE DE HABEAS CORPUS JULGADO NESSA CORTE DE JUSTIÇA – POSTERIOR CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DIRECIONADO À RESIDÊNCIA DO PACIENTE, ONDE ELE NÃO FOI LOCALIZADO – SUPERVENIÊNCIA DE NOVO DECRETO PRISIONAL PREVENTIVO EXPEDIDO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE IMPOSTA. 1) ALEGAÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO TER SIDO CUMPRIDO ERRONEAMENTE NO IMÓVEL PERTENCENTE À FILHA DO PACIENTE – NÃO CONHECIMENTO. Em se tratando de matéria que exige revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na estreita via do mandamus, tem-se que sequer merece ser conhecida. 2) PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA SEM OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO PRÉVIO – AFRONTA AO ART. 282, §3º, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA.
Tendo o paciente descumprido medida cautelar anteriormente concedida, a decretação da prisão preventiva encontra amparo legal no art. 312, §1º, do CPP, hipótese que se enquadra nos casos excepcionais previstos no próprio §3º, do art. 282, daquele Codex, e também
autorizada pelo disposto no §4º, deste último dispositivo mencionado.
Aliás, ressalta-se que a prisão domiciliar foi concedida ao coacto em 22 de junho de 2020, inicialmente pelo prazo de 40 (quarenta) dias, a fim de que ele recebesse tratamento de saúde relacionado à COVID-19, devendo o magistrado de primeiro grau, ao final do mencionado prazo, reavaliar a necessidade de manutenção do benefício. Contudo, até a data do novo decreto prisional expedido contra o coacto, aquele magistrado se manteve silente sobre a necessidade de manutenção da prisão domiciliar do paciente, não tendo o impetrante, por sua vez, trazido aos presentes autos documentos capazes de evidenciar perdurarem os motivos que a ensejaram, razão pela qual, deduz-se que a finalidade pela qual foi a medida inicialmente concedida, atualmente se encontra exaurida. 3) HABEAS CORPUS

PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA, DENEGADO.
(6775364, 6775364, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-28)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 121, §2º, II E IV DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS INFENSAS À DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCABÍVEL, PORTANTO, NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INEXISTENCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA.
O DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA AUTORIZA A DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ART. 282, § 4º DO CPP
, PORQUANTO EVIDENCIADO O INTUITO DE FURTAR-SE À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (2017.02687637-31, 177.285, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-26, Publicado em 2017-06-28).

Ademais, além de se constituir em corolário do descumprimento dos condicionamentos aplicados, mister referir que a situação posta configura total descaso para com as ordens e provimentos jurisdicionais, levando ao descrédito as decisões do Poder Judiciário, ato que merece imediata repressão.

Outrossim, a paciente apôs sua assinatura em alvará de soltura sob compromisso, no qual constavam as cautelas alternativas a que ficaria submetida, dando ciência a respeito delas.

Assim, evidenciado, pois, o fato de que a paciente descumpriu medidas impostas por ocasião da substituição da segregação cautelar por cautelas alternativa, afastando-se da residência no período da noite, revela-se juridicamente adequada nova decretação da prisão preventiva.

Saliento, ainda, que na esteira do recente posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que condições favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da constrição, com o que o fato de ser a paciente primária e ostentar residência fixa e trabalho lícito, nada obsta sua segregação preventiva.

Convém frisar, ainda, que não vislumbro a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, insculpidas no art. 319, do CPPB, em razão de que se revelam inadequadas e insuficientes, sendo a prisão preventiva, neste momento, necessária a adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6º e no art. 312,
caput
, ambos do Código de Processo Penal.

Por fim, cumpre informar que o Magistrado de 1º grau, manteve a prisão preventiva em decisão de pronúncia, datada de

“(...) Nesta oportunidade considerando que a acusada está presa por força de prisão cautelar (preventiva), e,
diante do reconhecimento da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, além da existência dos pressupostos necessários para decretação da prisão preventiva da acusada
(1- da necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o delito gerou sérias conturbações nessa cidade até hoje, e, a colocação da ré novamente em liberdade pode gerar um descredito do Poder Judiciário tendo em vista a gravidade e a forma como o crime foi cometido em local público, até porque ela já quebrou as medidas cautelares uma vez; 2-
da necessidade de garantia de aplicação da lei penal, uma vez que em liberdade e sabedora da gravidade dos fatos apurados nesse processo entendo patente a possibilidade da acusada tentar se evadir dessa cidade
; 3-
da conveniência da instrução criminal eis que em liberdade a acusada poderá buscar alterar as versões das testemunhas a serem prestadas em plenário, assim indefiro a acusada o direito de recorrer em liberdade dessa decisão
, o que inclusive guarda consonância com as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça (
eis que ela já obteve uma vez o benefício da liberdade provisória mediante cautelares e não cumpriu as determinações judiciais
), senão vejamos: (...)”. (grifo nosso).

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem impetrada, e
DENEGO-A
, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA,
29
de março de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/04/2022